Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705415-62.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROPRIEDADE. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. POSSE. DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando a própria parte pugna pela desistência da perícia. 2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). 3. Transfere-se a propriedade entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (CC, art. 1.245). 4. A ausência de provas cabais de irregularidade que invalide o registro da área como sendo de propriedade da TERRACAP impõe o reconhecimento da informação nele contida. 5. Constatada a natureza pública da área, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (STJ, Súmula 619). 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 95 e 505, ambos do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos honorários periciais, e que a matéria já estaria acobertada pela coisa julgada; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto descabida a fixação da multa diante da inexistência de caráter protelatório nos embargos opostos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 95 e 505, ambos do CPC. Com efeito, o apelo especial não ataca ponto central da fundamentação do acórdão acerca da matéria, quando afastou a preliminar lastreada nos referidos artigos do CPC, a saber: “35. Após discordar dos valores a título de honorários periciais, a autora informou que a prova pericial seria desnecessária e requereu a utilização de prova emprestada do laudo técnico emitido nos autos no 0708136-38.2021.8.07.0001 (ID no 47680763). Em consequência, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. 36. A decisão do magistrado somente reconsiderou a decisão que indeferiu o pedido de prova pericial, o que afasta a tese de que a perícia foi determinada de ofício. 37. Constata-se também que a própria apelante requereu a desistência da prova pericial, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.” (id 49499385). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.193.591/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012